Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPEDIMENTO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PANDEMIA. MATÉRIA A SER TRATADA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Sendo os fundamentos trazidos pela parte embargante suficientes, em tese, para alterar o Acórdão embargado, é cabível o conhecimento do recurso.
2. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
3. Eventual impedimento legal para a desocupação do imóvel por determinado período em decorrência da pandemia causada pela COVID-19 é matéria a ser enfrentada quando do cumprimento da obrigação junto ao Juízo de origem.
4. Incabível a condenação em multa por litigância de má-fé quando o recurso é conhecido, não se tratando de ato meramente protelatório.
5. Recurso conhecido e não provido.